Tribunal: TJSP
Processo: 0026830-66.2010.8.26.0482
Classe: Embargos de Declaração Cível / Troca ou Permuta
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão, contradição e obscuridade no v. acórdão – Manifestação da Turma Julgadora logicamente contraposta aos argumentos das embargantes, inclusive quanto às teses de prescrição, decadência e nulidade. Indevido caráter infringente – Fundamentação concisa que não se confunde com insuficiente – Sujeição dos embargos de declaração aos limites do artigo 1.022

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão, contradição e obscuridade no v. acórdão – Manifestação da Turma Julgadora logicamente contraposta aos argumentos das embargantes, inclusive quanto às teses de prescrição, decadência e nulidade. Indevido caráter infringente – Fundamentação concisa que não se confunde com insuficiente – Sujeição dos embargos de declaração aos limites do artigo 1.022 do CPC – Prequestionamento. Pronunciamento explícito sobre as questões relevantes suscitadas – Rejeição.